Tribunal: TJDFT
Processo: 0712102-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712102-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: IRISMAR FURTADO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME contra decisões proferidas pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de IRISMAR FURTADO DA SILVA, acolheu a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD e indeferiu o pedido de intimação do executado para que este manifeste se concorda com o desconto direto em folha de pagamento, aduzido pelo exequente como condição de sua anuência ao valor das prestações da oferta de acordo apresentada pelo próprio devedor. Em suas razões recursais (ID 57288004), o agravante alega haver outros créditos sem origem salarial creditados na conta bancária do executado além da verba salarial, circunstância essa que permitiria afastar a impenhorabilidade da conta salário; sustenta a nulidade da decisão com base no art. 437, §1o, do CPC, por não lhe ter sido oportunizada a impugnação dos extratos bancários juntados pelo devedor; e aponta o entendimento do STJ no sentido de admitir a penhora parcial do salário. Quanto à oferta de acordo apresentada pelo executado para pagamento mensal do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até a quitação do débito, o agravante defende a possibilidade de condicionar sua concordância ao consentimento do executado para que o pagamento seja efetuado mediante desconto direto na folha de pagamento, de modo a evitar novos inadimplementos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso em relação à decisão que acolheu a impugnação à penhora, para que seja suspensa a liberação dos valores penhorados até o julgamento do agravo, e requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a intimação do devedor para este se manifestar quanto ao condicionamento da forma de pagamento (desconto em folha) do acordo ofertado. No mérito, pugna seja cassada ou, alternativamente, reformada a decisão que acolheu a impugnação do devedor e, assim, seja mantida a penhora efetivada via Sisbajud, bem como roga seja provido o recurso para intimar o devedor sobre a forma de pagamento do acordo, com as consequências daí advindas. Preparo (ID 57291782) É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O exequente agravante se insurge contra duas decisões, a primeira que acolheu a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, e a segunda que indeferiu o pedido de intimação do executado para que este manifeste se concorda com o desconto direto em folha de pagamento, aduzido pelo exequente como condição de sua anuência ao valor das prestações da oferta de acordo apresentada pelo próprio devedor. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários à concessão dos pedidos liminares, senão vejamos. Da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD: Na espécie, foi penhorada via SISBAJUD a importância de R$ 1.281,11 (mil duzentos e oitenta e um reais e onze centavos), abarcando parte da dívida que, atualizada até 08/12/2023, perfaz o valor de R$ 4.148,48 (quatro mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) (ID 181075118 do processo referência). Por sua vez, a impugnação do devedor ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora realizada alcançou verba salarial em ofensa ao artigo 833, IV, do CPC, foi acolhida pelo juízo a quo, nos seguintes termos: “De fato, pela análise do referido extrato, vê-se que o valor penhorado abarcou parte do salário do executado. Ocorre que, conforme julgado deste E. Tribunal, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, determino a restituição ao executado do valor de R$ 1.281,11, penhorado via SisbaJud (ID 183491392). Ao CJU: 1. intime-se a parte ré a, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar conta de sua titularidade ou de patrono com poderes para dar e receber quitação; 2. preclusa esta decisão, havendo a indicação da conta, transfira-se o valor de R$ 1.281,11, penhorado via SisbaJud ao ID 183491392; 2.1. passado o prazo sem manifestação, expeça-se alvará; 3. em atenção ao Contraditório, não obstante ter o exequente, ao ID 185106076, indicado canal de comunicação para análise de eventuais propostas oferecidas pela parte ré, intime-se a parte autora a, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a nova proposta de acordo apresentada ao ID 188978393, bem como sobre a manutenção de seu interesse em nova penhora via SisbaJud na modalidade Teimosinha (ID 185106076), haja vista a determinação de desbloqueio dos valores em razão da natureza salarial. Valor atualizado do débito: R$ 4.148,48 (ID 181075118).” Conquanto sucinta, a decisão que acolheu a impugnação à penhora foi suficientemente fundamentada no posicionamento adotado pelo juízo a quo no sentido da absoluta impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Sobre os extratos juntados com a impugnação evidenciando que a conta bancária foi destinatária de outras transferências, embora a movimentação da conta com recebimento de valores sem origem salarial evidencie o seu emprego para transações outras que excedem a simples percepção salarial, entende-se, ao menos nesse exame prefacial, que o valor de R$ 1.281,11 (mil duzentos e oitenta e um reais e onze centavos) se amolda à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. De fato, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também a importância depositada em conta corrente, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários-mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (AgInt no REsp 1.229.639/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016).” 2. Agravo interno provido, em juízo de reconsideração, a fim de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.353.344/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, conforme jurisprudência a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART 833, X, DO CPC. ÚNICA RESERVA EM NOME DO DEVEDOR. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos é aplicável também à importância depositada em conta corrente, desde que a única reserva monetária em nome do devedor. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1691172, 07415006720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a penhora, em princípio, constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exequente, uma vez que "a execução por quantia certa se realiza pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais" (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC), de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência. 2. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal. 3. No caso concreto, uma vez que o valor bloqueado na conta poupança do Agravante é bastante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não há indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor, além de indicarem os autos que se trata da integralidade dos valores depositados, o que contraria o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC deve ser observada, não podendo subsistir a constrição efetivada. 4. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1436408, 07028720920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1762382, 07119257720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, do CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. No julgamento proferido no AREsp no 1.671.483-SP, o STJ consignou que "a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda." 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são impenhoráveis os valores depositados até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente da natureza da conta bancária do devedor, desde que não evidenciado o abuso ou a má-fé da devedora (AgInt no REsp 1933400/RJ). 5. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, conta corrente ou conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1765752, 07219314620238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistindo prova de abuso, má-fé ou fraude do devedor a possibilitar a penhora dos valores constritos em sua conta bancária onde depositado seu salário, deve ser reconhecida a impenhorabilidade das quantias bloqueadas via Sisbajud. Portanto, ao reconhecer a impenhorabilidade da verba constrita, a decisão agravada se revela, ao menos nesse primeiro momento, bem ponderada pelo juízo a quo. Logo, ausente, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado, de modo a obstar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Da intimação do devedor para manifestar se concorda com a forma de pagamento (desconto em folha) do acordo apresentado pelo próprio devedor: Conquanto avistada a probabilidade do direito vindicado, não se verifica in casu qualquer elemento que consubstancie o perigo da demora, requisito indispensável para a imediata antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, cuidando-se de proposta de acordo apresentada pelo próprio devedor seguida de condição explicitada pelo credor para a sua aceitação, entende-se ausente o risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Por conseguinte, a questão deve ser analisada e decidida com apreciação mais acurada após o exercício do contraditório e por meio do mérito recursal. Em suma, sem prejuízo de melhor reapreciação dos pedidos após aprofundamento sobre as questões no mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores dos pedidos liminares de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator